Tribunal: STF
Processo: AC 1990
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS
   ESTADUAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PARCELA SALARIAL
   DENOMINADA "VANTAGEM PESSOAL". DEFERIMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CAUTELAR.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI Nº 9.494/97 (ARTIGO 2º-B) E À LEI
   4.348/64 (ARTIGOS 5º e 7º). LIMINAR CONCEDIDA. REFERENDO.
1. A
   legislação citada pelo requerente determina que a execução de
   sentença mandamental, que implique aumento de vencimentos, deve
   aguardar o respectivo trânsito em julgado.
2. Os demonstrativos
   apresentados revelam que a implementação imediata do aumento, no
   caso, representaria pesada sobrecarga na folha de pagamento do
   Estado.
3. Questão de ordem que se resolve pelo referendo da
   liminar.